Tribunal: TJSP
Processo: 2018554-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A avaliação de bem imóvel penhorado deve, em regra, ser realizada por oficial de justiça, e somente se este certificar, motivadamente, que não possui conhecimentos específicos para realizar a avaliação, caberá ao magistrado nomear avaliador. Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.